Tribunal: CARF
Processo: 13631.720113/2019-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13631.720113/2019-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.689 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
GERALDO MAGELA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
contudo, se for suscitada preliminar de tempestividade em Recurso Voluntário,
será cabível a apreciação desta matéria.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL INTIMAÇÃO POR EDITAL.
VALIDADE.
A intimação por edital, realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005,
é válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por
qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando,
após a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal. (Súmula CARF no 173)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à arguição de tempestividade da
impugnação e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13631.720113/2019-69
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.689 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720113/2019-69

Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 20/08/2018, notificação de
lançamento de fl. 07, relativa ao exercício de 2014, ano-calendário de 2013, por meio da
qual foram constatadas as seguintes infrações à legislação tributária:
- omissão de rendimentos tributáveis, no valor de R$ 17.415,56, recebidos da empresa
Governador Modas LTDA ME - CNPJ 33.583.097/0001-61, com base em informação
prestada em DIRF (fl. 09);
- omissão de rendimentos de alugueis recebidos de pessoas físicas no valor de R$
60.676,06, com base em informação prestada em DIMOB pela imobiliária FARGOU
IMOVEIS LIMITADA, CNPJ 29.168.283/0001-67 (fl. 10afixado em ).
Cientificado do lançamento em 14/11/2018 (edital afixado em 30/10/2018 – fls. 56/57,
após três tentativas de entrega via postal - AR de fl. 64), o inventariante do espólio do
contribuinte (documento de fl. 16), apresentou, em 09/04/2019, a impugnação de fls.
03/06, acompanhada dos documentos de fls. 13 a 46, alegando, em síntese, que:
- ditos aluguéis, considerados omitidos, foram declarados, com o consequente
pagamento de impostos, no imposto de renda de Marcelo Mendes Alves da Silva,
inventariante do Espólio de Helena Mendes Alves da Silva, que era a falecida esposa
pré morta de Geraldo Magela da Silva e pelos outros herdeiros Marcos Mendes Alves
da Silva e Elizete de Fátima Mendes Alves;
- a notificação foi expedida em 2018, para o endereço do falecido, que já constava como
falecido na base de dados desde 2014, o que torna a remessa da notificação para o
endereço onde o falecido residia nula, devendo ser enviada para o espólio de Geraldo
Magela da Silva, pelo que a multa de oficio e os juros de mora não podem ser aplicados;
- a imobiliária emitiu DIMOB erroneamente, os alugueis não foram recebidos por
Geraldo Magela da Silva, e sim por Marcelo Mendes Alves da Silva, inventariante do
Espólio de Helena Mendes Alves da Silva, falecida esposa de Geraldo Magela da Silva
e pelos demais herdeiros Marcos Mendes Alves da Silva e Elizete de Fátima Mendes
Alves e por eles tributados, em suas DAA, em valor superior o constante da suposta
omissão.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 19/03/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário
b) os documentos apresentados comprovam que não houve omissão de
rendimentos de aluguéis de pessoa jurídica
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.689 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720113/2019-69

c) nulidade do lançamento feito em nome de pessoa falecida - erro na
identificação do sujeito passivo
d) nulidade do lançamento por invalidade da sua intimação
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Da Admissibilidade e Escopo do Julgamento
O recurso é tempestivo, sendo interposto contra decisão de primeira instância, que
não conheceu da impugnação, por intempestividade, portanto este julgamento limitar-se-á, tão
somente, à arguição de tempestividade da impugnação, não sendo conhecidas as demais
alegações formuladas pelo recorrente, pois, tal fato, importaria em supressão de instância
afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o processo
administrativo tributário.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.689 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720113/2019-69

Versam os autos sobre lançamento de ofício de imposto de renda pessoa física,
por ter sido evidenciada omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e
omissão de alugueis recebidos de pessoas físicas. O espólio do contribuinte foi
cientificado do lançamento em 14/11/2018 por edital afixado em 30/10/2018 – fls.
56/57, após três tentativas de entrega via postal - AR de fl. 64. Inconformado, o
inventariante apresentou petição de fls. 03/06, em 09/04/2019, alegando, a ciência
irregular da notificação de lançamento, enviada ao endereço do falecido e não ao
espólio de Geraldo Magela da Silva.
Vejamos, sobre a impugnação e a intimação, assim dispõem os artigos 15 e 23
do Decreto no 70.235/1972, com alterações das Leis no 9.532/1997 e 11.196/2005:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de que o intimar;( Redação
dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada pelo art.
67 da Lei no 9.532/1.997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2o Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;(Redação dada pelo art. 67 da Lei
no 9.532/1.997)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada:
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.689 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720113/2019-69

§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção.
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária.
O mencionado dispositivo legal, dispõe expressamente que somente se fará a
intimação por edital quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I, II
e III, ou seja, pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador,
por via postal ou telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento, ou por meio eletrônico.
Conclui-se, portanto, que na hipótese de não se lograr êxito em qualquer uma
dessas intimações admite-se que seja utilizada a via do edital, pelo que é necessário
verificar se a tentativa de ciência por via postal foi regular, uma vez que o
inventariante argumenta que foi feita no endereço errado.
O § 4o, do dispositivo legal transcrito, estabelece que, para fins de intimação, o
domicílio tributário eleito pelo contribuinte é o do endereço postal por ele fornecido,
para fins cadastrais, à administração tributária, ou o endereço eletrônico a ele atribuído
pela administração tributária, desde que por ele autorizado.
Verifica-se nos sistemas informatizados da RFB que a Declaração de Ajuste
Anual do ano-calendário em questão (fls. 50/54) foi entregue como declaração do de
cujus pois se referia ao ano-calendário de 2013 e o óbito foi em 15/02/2014 (certidão
de óbito de fl. 15). O endereço que consta na declaração, entregue após o óbito do
contribuinte, é Rua Antônio Miranda Neto, no 48, Piúma-ES, mesmo endereço que
constava dos cadastros à época do lançamento e que ainda consta.
Assim, a notificação de lançamento foi enviada por via postal ao endereço
constante dos cadastros como dispõe a legislação, e foi devolvida após a terceira
tentativa (AR de fl. 64), autorizando a ciência por edital que obedeceu às disposições
legais.
Portanto, visto que a intimação da notificação de lançamento atendeu a todas os
requisitos legais previstos no Decreto no 70.235/72, há que se considerar que o espólio
de Geraldo Magela da Silva tomou ciência da mesma em 14/11/2018, conforme edital
de fls. 56/57 e que o inventariante só apresentou a petição de fls. 03/06 em
09/04/2019, intempestivamente.
Em consequência, não se instaura a fase litigiosa do processo, não podendo o
julgador administrativo adentrar no mérito do lançamento, nos termos do Ato
Declaratório Normativo no 15, de 12/07/1996, da Cosit:
O COORDENADOR GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições (...)
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de julgamento, e aos demais interessados que, expirado
o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
É de se esclarecer que a Delegacia de Origem pode efetuar a Revisão de Ofício do
lançamento.
Diante do exposto, voto no sentido de não tomar conhecimento da impugnação
apresentada, por intempestiva, mantendo o crédito tributário.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.689 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720113/2019-69

Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas a arguição
de tempestividade da impugnação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 173
DF CARF MF
Original